Tribunal: TJES
Processo: 5012802-06.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012802-06.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE MENDES DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

Restou claro que o banco recorrente, em vez de efetuar um simples empréstimo consignado, celebrou contrato de cartão de crédito lançando o débito diretamente na fatura, o que por sua vez gerou uma enorme vantagem ao fornecedor, vez que os juros do cartão de crédito são superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Não há dúvidas de que a prática do banco é abusiva, visto que a contratação nesta modalidade é completamente desproporcional, além de tornar o empréstimo impagável em razão do consumidor ser enganado com um desconto em valor fixo no contracheque, enquanto a dívida do cartão de crédito cresce geometricamente.

Além disso, a alegação de que existe uma assinatura no contrato, não significa dizer que a questão foi devidamente esclarecida ao consumidor no momento da contratação.

Com relação ao dano moral, segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Sendo assim, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5012802-06.2021.8.08.0035

ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: JOSE MENDES DA SILVA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DEVIDA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Alegou a parte Autora ter buscado a obtenção de empréstimo consignado e, para sua surpresa, verificou que a contratação se referiu a cartão de crédito com reserva de margem consignável, com descontos no valor mínimo da fatura do catão, sem previsão de término de tais cobranças. 2. A r. Sentença proferida na origem declarou a nulidade do negócio jurídico, bem como condenou a Requerida na restituição do valor de R$ 8.391,04 (oito mil, trezentos e noventa e um reais e quatro centavos) e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. 3. Refletindo sobre as alegações das partes e respectivos elementos de prova, com a devida vênia à parte Autora, não existem elementos mínimos que sugiram vício de vontade que autorize o dirigismo contratual no caso concreto. Houve, sim, a legítima celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na qual são estabelecidas regras particulares que são distintas do contrato de empréstimo consignado. 4. O contrato objeto da ação, especificou satisfatoriamente seu conteúdo —objeto, valor e forma — sendo redigido de maneira clara e objetiva, inexistindo os vícios alegados pela parte Autora. É bem verdade que as taxas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável são presumivelmente superiores ao empréstimo consignado padrão. Mas, somente por conta disso não se pode admitir o dirigismo contratual para modificar a própria natureza da relação material subjacente, ainda que não tenha sido feita nenhuma outra compra com o aludido cartão. 5. Nesse mesmo entendimento, destaco adiante vários julgados de lides semelhantes,
inclusive do STJ
, que não reconheceu o vício na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável: «AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado.
Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)». «[...] 3. Inobstante a alegação autoral de que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado, o único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento . 4. Revelam-se impertinentes as alegações da apelante de que foi enganada, porquanto todos os documentos são bastante claros no sentido de que o negócio realizado se tratou de um cartão de crédito consignado, e, sendo assim, ausente demonstração de vício de consentimento, razão pela qual possui aplicação o princípio do pacta sunt servanda [...] (
TJES
, 0017843-10.2019.8.08.0035, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2022)». «AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência
. Modalidade prevista na Lei n.º 13.172/2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (
TJSP
; Apelação Cível 1000159-54.2020.8.26.0638; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupi Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)». 6. Admitida a validade do contrato de cartão de crédito com margem consignável, destaco a seguinte moldura da situação fática concreta: (A) o contrato de cartão de crédito consignado, também denominado de cartão de crédito com reserva de margem consignável, é válido por força de lei que o estabelece e regula; (B) a relação jurídica subjacente revela expressamente que se formou um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (C) quando da contratação, a parte Autora celebrou um negócio de cartão de crédito com reserva de margem consignável, presumindo-se que teve plena ciência dos termos da contratação; (D) mostra-se irrelevante, no meu entendimento, não ter feito outras compras; (E) bem como se mostram vigentes suas cláusulas, aí incluindo os encargos da normalidade e tarifas; e (F) não se revela pertinente a mudança de taxa de juros do cartão consignado para equipará-la à taxa do empréstimo consignado. 7. Por esses motivos, não vislumbro elementos bastantes que, no caso concreto, recomendem o dirigismo contratual para autorizar a revisão judicial do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, nem mesmo o cometimento de ato ilícito pela instituição financeira. 8. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
os pedidos iniciais. 9. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.